Tribunal: TJDFT
Processo: 0701684-92.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ALUNO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. TRANSTORNO DE ARTICULAÇÃO DA FALA. CAPACIDADE INTELECTUAL REDUZIDA. ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. MONITOR EDUCACIONAL. OBRIGATORIEDADE. NECESSIDADE DE ATENDIMENTO EXCLUSIVO. NÃO CONFIGURADA.

1. O Poder Público possui o dever de fornecer serviços de apoio especializado aos educandos com deficiência e transtornos globais do desenvolvimento, não podendo a cláusula da reserva do possível ser utilizada como salvaguarda para a omissão estatal na prestação do direito à educação, não havendo falar-se, à míngua de qualquer comprovação específica de insuficiência de recursos para a concretização da política pública educacional especializada, em indevida intervenção do Poder Judiciário no Executivo.

2. Não prospera a pretensão de disponibilização exclusiva de monitor ou educador social voluntário para aluno com capacidade intelectual reduzida, quando não demonstrada a sua imprescindibilidade para o desenvolvimento e aprendizado.

3. Negou-se provimento aos apelos e à remessa necessária.